Tribunal: STF
Processo: Rcl 81196
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO.



PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE ORIGEM. IMPOSSSIBILIDADE. NATUREZA AUTÔNOMA DA RECLAMAÇÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE STF. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lúcia Ribeiro Pereira contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão haja vista que os honorários advocatícios “via de regra, devem ser calculados com base no valor atualizado da causa (ação de conhecimento) que deu origem à presente reclamação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.



    Sustenta que “ainda que assim não se entendesse, persiste omissão relevante na decisão embargada ao fixar honorários por equidade sem observar o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC”



    Postula, desse modo, o acolhimento dos embargos “a fim de que seja sanada a omissão apontada e fixados os respectivos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, do CPC”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista que, consoante detidamente indicado na decisão embargada, o exame pormenorizado dos autos revelou que, diante das circunstâncias verificadas, o valor de R$ 1.000,00 a título de honorários se mostrou adequado.



    Não merece acolhida, por fim, a alegação de que os honorários “devem ser calculados com base no valor atualizado da causa (ação de conhecimento) que deu origem à presente reclamação”.



    Com efeito, a reclamação não se confunde com o processo em que proferida a decisão reclamada, ostentando a natureza de instrumento destinado a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte, tal como registrado na decisão embargada, admite a fixação de honorários advocatícios em virtude da sucumbência ocorrida no bojo da própria reclamação, desde que tenha havido angularização processual. 



    Isto, porém, não permite que o seu escopo seja alargado para que este Supremo Tribunal Federal possa determinar a sucumbência nos autos da ação de origem, o que demandaria análise dos requisitos estabelecidos no art. 85,§ 2º, do Código de Processo Civil relativamente ao quanto processado nas instâncias ordinárias. 



    Tal exame, com efeito, cabe ao juiz da causa de origem, a quem incumbe, ao proferir sentença, aferir a sucumbência e, caso preenchidos os seus requisitos, condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. É o que claramente dispõe o art. 85, caput, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 



    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido, o que não se admite. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente